Tribunal: STF
Processo: ARE 915062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar do Estado de São Paulo. Aposentadoria. Regime. Competência dos estados-membros. Prequestionamento. Ausência. Omissão legislativa não configurada. Entendimento firmado no MI nº 721/DF. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não houve violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante tenha sido contrária à pretensão do ora agravante, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir. 



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que cabe a lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. 



    4. Inaplicável ao caso o entendimento firmado no MI nº 721/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, uma vez que a Corte de origem consignou a existência de norma estadual específica regulamentando a aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo (Decreto-Lei nº 260/70). 



    5. Agravo regimental não provido.